Tribunal: TJBA
Processo: 0023317-90.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0023317-90.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: EDVALDO DA PAIXÃO PEREIRA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
POLICIAL MILITAR.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALOR FIXO MENSAL. POSTERIOR JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01). FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-
se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por policial militar, concedeu a ordem para determinar a implementação do auxílio-transporte em valor fixo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais. O Embargante aponta omissões no julgado, notadamente quanto à natureza jurídica da parcela e seu limite temporal de pagamento, bem como a ausência de definição do critério de cálculo, invocando a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) analisar a existência de omissão e contradição no
A
córdão embargado, que fixou um valor pecuniário fixo para o auxílio-transporte em dissonância com a tese posteriormente consolidada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (
ii
) verificar a necessidade de adequação do julgado à tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), que estabeleceu método de cálculo específico para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência do julgamento de mérito do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, cujo trânsito em julgado se operou, impõe a aplicação obrigatória de sua tese aos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos dos artigos 927, III, e 985 do Código de Processo Civil. A tese firmada estabeleceu que, para o período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019, o cálculo do auxílio-transporte devido aos policiais militares deve seguir, por analogia, os parâmetros do Decreto Estadual nº 6.192/97, aplicável aos servidores civis, afastando a fixação de valor fixo e pré-determinado.

4
. A existência de tese vinculante em sentido diverso do quanto decidido no
A
córdão embargado configura vício de contradição e omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para promover a indispensável adequação do julgado ao precedente obrigatório, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.

5. Reconhece-se a natureza indenizatória do auxílio-transporte, verba destinada a custear parcialmente as despesas de deslocamento do servidor da residência para o trabalho e vice-versa. Por conseguinte, seu pagamento é devido apenas nos dias de efetivo exercício, excluindo-se os períodos de afastamento, como férias, licenças e outras interrupções do serviço, bem como não se incorpora à remuneração para quaisquer fins.

6
.
As parcelas devidas a título de auxílio-transporte somente podem retroagir até o limite do quinquênio anterior à impetração do
mandamus
, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e das Súmulas 269 e 271 do STF.

7
. Os consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas devem observar a modulação temporal decorrente da legislação e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 810/STF, a Emenda Constitucional nº 113/2021 e as alterações subsequentes, cuja definição detalhada deve ser integrada ao julgado para conferir-lhe a necessária liquidez e exequibilidade.

8. Os consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas devem seguir os seguintes critérios: (i) entre a data da impetração e 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros de mora da poupança (Tema 810/STF); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, aplica-se a taxa Selic (EC nº 113/2021); (iii) a partir de 10/09/2025, aplica-se a Selic com fundamento nos arts. 406 e 389 do Código Civil, ficando ressalvada a definição definitiva dos índices para a fase de cumprimento de sentença, em razão da ADI nº 7873 e do Tema 1.361 do STF.

9. A definição dos índices de correção e juros de mora é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenha decisão vinculante do STF em sentido diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que fixa valor pecuniário fixo a título de auxílio-transporte para policial militar, proferida antes da pacificação da matéria, deve ser adequada, em sede de embargos de declaração, à tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), para substituir o valor fixo pelo método de cálculo estabelecido no precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto nº 18.825/2019; Decreto nº 20.910/32; CC, arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020; TJSP, E
D
nº 1001945-46.2025.8.26.0481, Rel. Des. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJSP, E
D
nº 1015553-36.2025.8.26.0506, Rel. Des. Silvio José Pinheiro dos Santos, j. 28.10.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5080673-77.2023.4.04.7100/RS, Rel. Des.ª Vânia Hack de Almeida, j. 24.10.2025; TRF-4, Apelação Cível nº 5015956-26.2022.4.04.9999/RS, Rel. Des.ª Ana Inés Algorta Latorre, j. 24.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nº
0023317-90.2015.8.05.0000
, em que figura
m,
como
Embargante
,
o
ESTADO D
A BAHIA
, e como
Embargado
,
EDVALDO DA PAIXÃO PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, c
om atribuição de efeitos infringentes, para, reformando em parte o Acórdão de
ID 14714746
,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000,
e
reconhecer o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte ao Impetrante,
observada a prescrição quinquenal,
na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825/2019, o regramento previsto no art. 3º,
caput
, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial,
incidindo sobre as parcelas vencidas
os
seguintes
índices de correção monetária e juros de mora
: (i) entre a data da impetração do mandado de segurança e 08/12/2021, incidirá o IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF; (ii) durante a vigência da EC nº 113/2021 (de 09/12/2021 a 09/09/2025), incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente; (iii) após a vigência da EC nº 136/2025 (a partir de 10/09/2025), incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), com fundamento nos arts. 406,
caput
e § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, ficando ressalvada a definição final dos consectários legais para a fase de cumprimento de sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de março de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02